Tribunal: STF
Processo: HC 208673
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de declaração no HC 634.329/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO JÁ OUVIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PACIENTE QUE SE MANTÉM FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Hipótese na qual o writ originário não foi conhecido sob o fundamento de que ‘o impetrante e paciente pretende o reexame de matéria, uma vez que tais requisitos já foram analisados no bojo do Habeas Corpus nº 2037539.05.2019.8.26.0000, também impetrado em favor do paciente, (...), mesmo porque, por ocasião do julgamento respectivo, aos 27.3.2019, esta C. 11ª Câmara de Direito Criminal se pronunciou - à exaustão - sobre a imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente’. A referida decisão ressaltou, ainda, que não houve alteração da situação fática, estando o paciente ainda foragido.



    2. O pedido de revogação da custódia preventiva do agravante foi anteriormente deduzido perante este Superior Tribunal de Justiça, no RHC114.453/SP, o qual foi interposto contra o acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus 2037539.05.2019.8.26.0000, tendo sido negado provimento ao recurso, por estarem presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão do recorrente.



    3. A questão posta nos autos – referente aos apontados ‘fatos novos’ – não foi objeto de apreciação no acórdão impugnado, o que obsta sua análise perante este Superior Tribunal de Justiça, por configurar supressão de instância.



    4. Agravo regimental não provido” (doc. eletrônico 2).



    Houve, ainda, a oposição de embargos declaratórios, porém rejeitados (doc. eletrônico 4).



    Neste habeas corpus, busca-se “a revogação da prisão preventiva ou alternativamente os benefícios da liberdade provisória, com ou sem tornozeleira, com imediata expedição de contramandado de prisão em favor do Paciente, sendo que ambos os pedidos resultam no amparo para que a liberdade do Paciente seja presente” (pág. 29 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    O habeas corpus não merece seguimento. 



    Isso porque o HC formulado no Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido, por três fundamentos: (i) porque o habeas corpus impetrado no Tribunal de origem não foi conhecido, por ser repetição de writ anterior; (ii) porque o “pedido de revogação da custódia preventiva do agravante foi anteriormente deduzido perante este Superior Tribunal de Justiça, no RHC114.453/SP, […] tendo sido negado provimento ao recurso, por estarem presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão do recorrente; e (iii) porque os “apontados ‘fatos novos’ não foi objeto de apreciação no acórdão impugnado, o que obsta sua análise perante este Superior Tribunal de Justiça, por configurar supressão de instância” (doc. eletrônico 2). 



    Assim, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede igualmente o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    […]. 



    III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator